Tribunal: STF
Processo: HC 68001
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
CRIME DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE. ART. 28 DA LEI
N. 5.250, DE 9.2.1967.
          NÃO SE PODENDO IDENTIFICAR O LEITOR, CUJA CARTA FOI
PUBLICADA NO JORNAL, CONSIDERA-SE ELE REDIGIDO PELO REDATOR DA SEÇÃO
(INCISO I DO ART. 28 DA LEI N. 5.250, DE 9.2.1967) E NÃO
NECESSARIAMENTE PELO DIRETOR-PRESIDENTE, QUE SÓ PODE SER
RESPONSABILIZADO SE SE TRATAR DE EDITORIAL (INCISO II DO MESMO
ARTIGO) OU SE O AUTOR DO ESCRITO "ESTIVER AUSENTE DO PAIS, OU NÃO
TIVER IDONEIDADE PARA RESPONDER PELO CRIME" (ART. 37, II, "A").
          "H.C." DEFERIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
          HIPÓTESE EM QUE, ADEMAIS, ESTARIA PRESCRITA A PRETENSAO
PUNITIVA.